Tribunal: TJDFT
Processo: 0731063-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA EM REDE SOCIAL. AGRESSÃO À HONRA SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, sua honra, liberdade, integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

2. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

3. A divulgação de texto em rede social no qual a ré caracteriza o autor como pedófilo, estuprador e abusador configura dano moral indenizável por atingir a honra subjetiva do ofendido. Situação agravada quando o insultado é professor e lida com crianças e adolescentes.

4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Observados os parâmetros doutrinários e jurisprudências, não há razão para sua modificação na esfera recursal.

5. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.